Tribunal: STF
Processo: RHC 182190
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Willian Ferreira de Souza contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.12.2019, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 544.350, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
O caso
    2. O recorrente foi condenado à pena de quinze anos, três meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 e no art. 311 do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa para reduzir a pena para “14 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão”:
    “Apelação. Roubo, adulteração de sinal identificador e disparo de arma de fogo em lugar habitado. Art. 157, § 2º, I e II, e art. 311, ambos do CP, e art. 15 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP. Preliminarmente, Willian aduz a nulidade do feito pela ausência de intimação para a constituição de advogado. Quanto ao mérito, busca a absolvição em relação aos três delitos e, subsidiariamente, a absorção do crime de disparo de arma de fogo pelo crime de roubo, o reconhecimento da atipicidade material da conduta no tocante à infração de adulteração de sinal identificador, a fixação das penas-bases no mínimo legal ou o aumento em 1/6, o afastamento do aumento pela reincidência, a majoração, na terceira fase, com relação ao roubo, em 1/3 e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. José pugna, igualmente, pela absolvição, pela desclassificação delitiva para furto qualificado pelo concurso de pessoas, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo aumento na terceira fase de estimação em 1/3 e pela modificação do regime carcerário para outro menos severo. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Redução das penas-bases. Regimes bem fixados e fundamentados. Recursos parcialmente providos”. 
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 474.578, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, o qual foi concedido para reduzir a pena do recorrente para sete anos, três meses e três dias de reclusão (fl. 1.026, doc. 4).
    5. Em 1º.8.2019 foi dado parcial provimento ao recurso especial para reduzir a pena do recorrente para seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão (fl. 1.086, doc. 4).
    6. Impetrado novo habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, n. 2233513-77.2019.8.26.0000, em 28.10.2019 foi proferida decisão pela qual indeferido o requerimento liminar nos seguintes termos:
    “Em que pesem os argumentos trazidos pela Defesa, não se vislumbra, por ora, o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários para a concessão da liminar. 
    A medida liminar em habeas corpus somente é cabível quando o constrangimento ilegal for manifesto, detectado de imediato, através do exame sumário da inicial e dos documentos que a instruem. 
    Em outras palavras, a concessão de liminar é medida excepcional, sendo que no presente caso não se divisa ilegalidade manifesta a ponto de ensejar a antecipação do mérito do writ. 
    Anoto, pois, através de uma análise perfunctória própria do writ, que a pena fixada contra o paciente foi reduzida por decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa (fls. 1046/1054 dos autos originários). 
    Com isto, note-se que já houve, noutras oportunidades, que analisaram o feito sem que se reconhecesse a alegada nulidade apontada pelo impetrante. Além disso, vale dizer que é inviável o revolvimento de provas através da via do habeas corpus. 
    Prudente, então, aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade coatora. 
    Processe-se e oficie-se solicitando informações, que deverão ser complementadas, oportunamente, em havendo ocorrência importante na tramitação processual, a teor do art. 495 e seu parágrafo único, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 
    Após, remetam-se os autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para r. parecer, em seguida retornem conclusos”. 
    7. Contra esse julgado a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 544.350, Relator o Ministro Nefi Cordeio, indeferido liminarmente em 11.11.2019.
    O agravo regimental interposto não foi provido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. VIOLAÇÃO AO SISTEMA TRIFÁSICO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADES. MATÉRIAS SATISFATIVAS. POSSÍVEL A POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA O MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As teses propostas pelo agravante, quais seja, as nulidades do feito, decorrentes da irregularidade no reconhecimento fotográfico, da não intimação do paciente, ainda que por edital, para exercer o direito de escolha de profissional sua confiança, e da violação ao sistema trifásico de fixação da pena, são eminentemente satisfativas, passíveis, portanto, de indeferimento liminar, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito pelo colegiado da Corte a quo, juiz natural da causa, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica. 2. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 3. Agravo regimental improvido”.
    8. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto tempestivamente, no qual o recorrente alega que “a r. decisão de fls. 304 é nula de pleno direito, pois que, desobedece e viola as garantias constitucionais e infraconstitucionais do paciente ora recorrente Willian Ferreira De Souza, sobretudo da escolha livre de advogado de confiança nos moldes permitidos pelo ordenamento jurídico brasileiro” (fl. 1.162).
    Sustenta que “o reconhecimento realizado em desrespeito ao disposto no art. 226 do CPP é nulo, não podendo ser invocado, pois, como fundamento do édito condenatório” (fl. 1.166).
    Argumenta que “o presente não desafia diretamente o pedido e ou recurso próprio, no caso revisão criminal, visto que, invoca requerimentos e demonstra nulidades na fase do inquérito policial e processo penal às fls. 304 e 624/645, enfim, processo todo. Portanto, não há como manter a R. sentença de fls. 624/645, em razão da falta de fundamentação legal, porquanto, apoiada e fundamentada em procedimentos nulos e inquérito policial” (fl. 1.179).
    Assevera que “as causas de aumento de pena restaram elevadas e aumentadas de forma descomunal sem a devida fundamentação legal em incondicional prejuízo ao paciente” (fl. 1.182). 
    Este o teor dos requerimentos e dos pedidos:
    “Face o exposto, requer ao EMINENTE MINISTRO RELATOR DO C. STF, a concessão do acolhimento e provimento sobre o recurso ordinário constitucional, em razão de que no mundo jurídico, acima de tudo, estão os preceitos da lei na doutrina e na jurisprudência. De tal modo, requer seja interrompida a violação aos preceitos federais e constitucionais, requer provimento do recurso, inclusive de ofício. 
    Em assim sendo, em defesa e cumprimento aos mandamentos da lei, haverá de ser concedido recebimento, processamento e proclamado provimento ao RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS COM MEDIDA LIMINAR em benefício da paciente ora recorrente, tendo em vista de que, em não havendo aos autos, a consistência jurídica da presença do FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM LIBERTATIS, para se comprovar a plena necessidade de se manter a prisão ou decretar a prisão preventiva, haverá de ser concedido à concessão do acrescimento constitucional ora reclamado. 
    Deste modo, requer seja atravancada a transgressão e concedido a MEDIDA LIMINAR, INCLUSIVE COM APRECIAÇÃO ‘EX OFFÍCIO’ PELO COLENDO STF, por fim, ordenando-se expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, se comprometendo o recorrente a sujeitar-se na obrigação legal, sob pena de revogação“.
    9. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    10. O Superior Tribunal de Justiça não adentrou o mérito, limitando-se a manter a decisão de aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente WILLIAN FERREIRA DE SOUZA, alegando, em síntese, que este está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba. 
    Da extensa narrativa impetrada, extrai-se que o paciente, em síntese, sofre constrangimento ilegal em cenário no qual o impetrante aponta a ocorrência de nulidade processual e ausência de fundamentação, especificamente se referindo à decisão de fls. 304 e r. sentença proferida às fls. 624/645, ambas dos autos originários. 
    Aduz serem respectivas decisões teratológicas que causaram prejuízo ao paciente, condenado pela prática do crime de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 157, § 2º, inciso I e II e art. 311, ambos do Código Penal-CP, além do artigo 15 da Lei 10.826/03, todos na forma do artigo 69, do CP), à pena fixada em 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais o pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa, no piso. 
    Assevera o impetrante que as mencionadas decisão e r. sentença carecem de fundamentação e destaca que deveria ter sido declarada a nulidade do feito a partir da decisão de fls. 304, pois, diante da renúncia do advogado constituído, deveria ter sido o paciente intimado, ainda que por edital, para exercer o direito de escolha de profissional sua confiança, sob pena de violação ao devido processo legal e ampla defesa. 
    Ressalva que em decorrência da inobservância mencionada a defesa do paciente restou prejudicada. 
    Acrescenta também questionamentos acerca do reconhecimento fotográfico do paciente, destacando que não houve individualização da conduta do paciente em violação ao procedimento de reconhecimento aos termos do artigo 226 do CPP. 
    Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para declarar nula a r. sentença penal condenatória proferida, determinando-se a expedição do alvará de soltura em favor do paciente (fls. 01/41). 
    Indefiro a liminar. 
    No caso, a pretensão de concessão da liminar para que sejam reconhecidas as nulidades do feito, decorrentes da irregularidade no reconhecimento fotográfico, da não intimação do paciente, ainda que por edital, para exercer o direito de escolha de profissional sua confiança, e da violação ao sistema trifásico de fixação da pena, são questões passíveis de indeferimento da medida de urgência, em habeas corpus, por demandar, inclusive, análise do próprio mérito da impetração, sobretudo no caso em tela, em que afirmado pelo Relator que não restou demonstrado, em análise perfunctória, o manifesto constrangimento ilegal suportado pelo paciente. 
    Dessa forma, tendo em vista o exposto na decisão que indeferiu o pedido de liminar, não vejo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, uma vez ausente flagrante ilegalidade, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória. 
    Outrossim, o processamento do presente writ implicaria inevitavelmente supressão de instância. 
    Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. (...)
    Com efeito, não traz o agravante fato novo e/ou relevante com o intuito de modificar a decisão agravada. 
    Não se vislumbra, assim, motivo para conclusão diversa, pois, as teses propostas pelo agravante, quais seja, as nulidades do feito, decorrentes da irregularidade no reconhecimento fotográfico, da não intimação do paciente, ainda que por edital, para exercer o direito de escolha de profissional sua confiança, e da violação ao sistema trifásico de fixação da pena, são eminentemente satisfativas, passíveis, portanto, de indeferimento liminar, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito pelo colegiado da Corte a quo, juiz natural da causa, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica. 
    Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida pelos próprios fundamentos, não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF”. 
    Como os pedidos do recorrente não constam do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, a análise desses argumentos por este Supremo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.
    O Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus em casos como o presente, por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judicial apontado coator, em especial em casos nos quais não se comprovam requisitos para o acolhimento do pleito, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE APRECIADO. IRREGULARIDADES NA INVESTIGAÇÃO. NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte limita o reexame e a revaloração de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedente: HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012. 2. As matérias trazidas no recurso ordinário não foram apreciadas nas instâncias precedentes, o que inviabiliza o conhecimento originário da questão por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância. 3. O recurso ordinário configura reiteração de impetração anterior, já decidida pelo Supremo Tribunal Federal (HC 137.885-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 26.5.2017), motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento. 4. Inviável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, pois as nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória (RHC 98.731, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-020 1.2.2011). 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 143.997-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes” (RHC n. 158.855-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.11.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. 1. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas constituem fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 142.855-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.11.2018).
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os julgados a seguir:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada” (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe15.5.2017.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora